Tribunal: TJDFT
Processo: 0705170-40.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL DISPENSADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.
1. Desnecessária a prova pericial, pois comprovada por outros meios (documental) a capitalização mensal de juros.
2. Na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 - e que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
3. As instituições financeiras podem praticar juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, independentemente de autorização do Conselho Monetário Nacional. A abusividade da taxa de juros contratada depende da sua discrepância com a taxa média do mercado, o que não foi comprovado.
4. É válida a cobrança de tarifa de cadastro pactuada.